Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603636-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEGÍTIMO
DOADOR. FALHA FORMAL. ORIGEM DA RECEITA COMPROVADA.
BAIXO VALOR ABSOLUTO E PERCENTUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE AS
INFORMAÇÕES REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E
A Q U E L A S L A N Ç A D A S N O S E X T R A T O S E L E T R Ô N I C O S .
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. SOBRAS DE CAMPANHA NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IDENTIFICAÇÃO
MEDIANTE EXTRATOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
F I S C A L I Z A Ç Ã O . A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. A omissão de receita, identificada mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois afeta
a confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. No caso, não restou configurada a omissão, mas mera falha no
lançamento do legítimo doador da receita financeira, tratando-se de falha
meramente formal, que não afetou a análise das contas, mormente porque foi
possível confirmar a origem da doação, que foi realizada em conformidade
com o disposto no artigo 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Num. 43724292 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262874300000042683804
Número do documento: 23092021262874300000042683804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:05

1.2. Considerando tratar-se de valor inferior a R$ 1.064,10 e não sendo
qualitativamente grave em razão das peculiaridades do caso em apreço, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A existência de divergência nas informações relativas à movimentação
financeira, quando possível realizar a fiscalização por meio dos extratos
bancários, constitui irregularidade meramente formal, que admite a aposição
de ressalvas.

3. De acordo com o artigo 50, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
diferença positiva entre recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados configura sobra de campanha, que deve ser registrada
na prestação de contas.

3.1. Tratando-se, na espécie, de sobra financeira de valor que não é
originário de verba pública deve ser depositado na conta bancária do partido
político de

Inteiro teor:
21/09/2023
Número: 0603636-03.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ISAIAS GARCINO DE OLIVEIRA -
AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 REGINALDO DO ROCIO NUNES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
REGINALDO DO ROCIO NUNES (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724292
20/09/2023
21:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.502

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603636-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 REGINALDO DO ROCIO NUNES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: REGINALDO DO ROCIO NUNES
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEGÍTIMO
DOADOR. FALHA FORMAL. ORIGEM DA RECEITA COMPROVADA.
BAIXO VALOR ABSOLUTO E PERCENTUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE AS
INFORMAÇÕES REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E
A Q U E L A S L A N Ç A D A S N O S E X T R A T O S E L E T R Ô N I C O S .
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. SOBRAS DE CAMPANHA NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IDENTIFICAÇÃO
MEDIANTE EXTRATOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
F I S C A L I Z A Ç Ã O . A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. A omissão de receita, identificada mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois afeta
a confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. No caso, não restou configurada a omissão, mas mera falha no
lançamento do legítimo doador da receita financeira, tratando-se de falha
meramente formal, que não afetou a análise das contas, mormente porque foi
possível confirmar a origem da doação, que foi realizada em conformidade
com o disposto no artigo 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Num. 43724292 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262874300000042683804
Número do documento: 23092021262874300000042683804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:05

1.2. Considerando tratar-se de valor inferior a R$ 1.064,10 e não sendo
qualitativamente grave em razão das peculiaridades do caso em apreço, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A existência de divergência nas informações relativas à movimentação
financeira, quando possível realizar a fiscalização por meio dos extratos
bancários, constitui irregularidade meramente formal, que admite a aposição
de ressalvas.

3. De acordo com o artigo 50, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
diferença positiva entre recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados configura sobra de campanha, que deve ser registrada
na prestação de contas.

3.1. Tratando-se, na espécie, de sobra financeira de valor que não é
originário de verba pública deve ser depositado na conta bancária do partido
político destinada à movimentação de “outros recursos”, nos termos do artigo
50, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Reginaldo do Rocio
Nunes, filiado ao Partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 810 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.739,00, sendo R$
1.556,20 de recursos financeiros (R$ 1.000,00 do partido, oriundos do FEFC, R$ 510,00
de recursos próprios e R$ 46,20 de pessoas físicas) e R$ 2.183,00 de recursos
estimáveis em dinheiro do partido, provenientes da fonte “outros recursos”. Não houve o
repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43354713).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43626010),
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades:
a) omissão de receitas, diante da existência de divergências acerca do doador do
montante de R$ 510,00; b) divergências entre a movimentação financeira registrada na
Num. 43724292 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262874300000042683804
Número do documento: 23092021262874300000042683804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:05

prestação de contas e aquela constante dos extratos eletrônicos; e c) ausência de
registro de sobras de campanha, no valor de R$ 20,00.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (ID 43663197), uma vez que a omissão, no importe de R$ 510,00, representa
14,82% dos recursos movimentados na campanha. Ainda, opina pelo depósito de R$
20,00 (sobra de campanha) na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "outros recursos".

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão de receitas:

No caso em tela, o setor técnico apontou a existência de omissão de receitas
eleitorais, tendo em vista a identificação de “01 (uma) operação bancária de crédito nos
extratos eletrônicos das contas de campanha disponíveis no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais de 2022 (SPCE-WEB 2022), igualmente acessíveis por quaisquer
i n t e r e s s a d o s n a p á g i n a d e n o m i n a d a D I V U L G A C A N D C O N T A S
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/16000171
7348/extratos), do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, que não foi registrada na prestação
de contas, situação que pode caracterizar omissão de receita eleitoral, infringindo o que
dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43724292 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262874300000042683804
Número do documento: 23092021262874300000042683804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:05

Constou, ainda, no parecer técnico o seguinte:

“Na prestação de contas consta registro de que o próprio candidato realizou doação
financeira de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) para a campanha. Contudo, mediante
análise do extrato bancário apresentado na prestação de contas em exame, verifica-se que
a contraparte registrada no extrato bancário é EDSON NAVARRO TASSO, CPF
15824586934 (id. 43354711).”

Intimado acerca da irregularidade, o prestador manteve-se silente, conforme
certificado pela Secretaria Judiciária no ID 43621943.

Sobre o tema, o artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Na espécie, denota-se que a irregularidade apontada pelo setor técnico é
referente a uma divergência no lançamento de doação, no valor de R$ 510,00, a qual foi
registrada na prestação de contas como sendo referente à recursos próprios do
candidato, tendo o setor técnico identificado no extrato bancário que a doação foi
realizada por terceira pessoa.

Tem-se que houve o trânsito do recurso pela conta bancária, bem como a
identificação do doador no extrato bancário, do qual se extrai que a receita foi doada por
EDSON NAVARRO TASSO, portador do CPF sob o nº 158.245.869-34, como se vê (ID
43354711):

Num. 43724292 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262874300000042683804
Número do documento: 23092021262874300000042683804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:05

Deste modo, denota-se dos autos que a doação no importe de R$ 510,00 foi
registrada na presente prestação de contas, tendo havido falha no lançamento do legítimo
doador da receita.

Ainda, importante frisar que a irregularidade não impediu ou dificultou a
fiscalização das contas, uma vez que foi possível confirmar a origem dos recursos, já que
a doação foi realizada por meio de transferência eletrônica, em atendimento ao contido no
artigo 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ainda que os pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e do setor técnico
tenham sido emitidos pela desaprovação das contas, em razão da inconsistência
representar 23,36% do total de recursos movimentados na campanha, o baixo valor (R$
510,00) da irregularidade permite a aplicação, in casu, dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, recente julgado desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA
DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§
6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA DESPESA.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de
gastos da campanha, bem como reconhece a incidência do princípio da
insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos).

5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Num. 43724292 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262874300000042683804
Número do documento: 23092021262874300000042683804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:05

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268509, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 19/05/2023)

Portanto, não há que se falar em omissão, mas em equívoco no lançamento
do correto doador da receita, tratando-se de irregularidade que não impediu a análise das
contas, sendo suficiente a anotação de ressalva no item.

b) Divergências na movimentação financeira:

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos, em afronta ao contido no artigo 53, I, alínea "g" e II, “a”, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quais sejam:

O setor técnico, consignou, além disso que:

“Mediante análise do extrato eletrônico da conta destinada à movimentação de Outros
Recursos, conta n° 183385, verifica-se que o total de tarifas bancárias é de R$ 29,30. No
entanto, na prestação de contas consta registro de tarifas no montante de 46,40.”

O artigo 53, I, “g” e II, “a”, da Resolução nº 23.607/201 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

Num. 43724292 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262874300000042683804
Número do documento: 23092021262874300000042683804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:05

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Na espécie, verifica-se que o prestador registrou na prestação de contas o
pagamento de tarifas bancárias no montante de R$ 46,40, tendo a unidade técnica
constatado nos extratos bancários o pagamento de tarifas no total de R$ 29,30, restando
uma divergência de R$ 17,10.

Ainda que verificada a inconsistência nas informações, fato é que ao setor
técnico foi possível identificar, por meio dos extratos eletrônicos enviados à Justiça
Eleitoral pelas instituições bancárias, toda a movimentação financeira de recursos. Nesse
sentido, como bem pontou a PRE não obstante a ausência de lançamento na prestação
de contas, foi possível aferir a origem dos recursos utilizados para o pagamento das
despesas com tarifas bancárias, sendo a falha detectada decorrente de erro na
contabilização e não propriamente de omissão de receita.”

Ademais, a irregularidade no valor total de R$ 17,10 representa apenas
0,45% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 3.739,00), o que permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO
DE DADOS. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS E
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a mil UFIR, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.

3. Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento das despesas omissas,
configura–se a utilização de recursos de origem não identificada, com a necessidade de
recolhimento da quantia equivalente ao erário.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de quantia ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 19/06/2023 – grifos nossos)
Num. 43724292 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262874300000042683804
Número do documento: 23092021262874300000042683804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:05

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE. JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Data
02/02/2022 – grifos nossos)

Deste modo, nos termos do entendimento desta Corte, a irregularidade é
falha que não compromete a fiscalização das contas, sendo suficiente a aposição de
ressalvas no ponto.

c) Registro de sobras de campanha:

O setor técnico apontou que identificou no extrato eletrônico da conta
destinada à movimentação de “outros recursos” a existência de sobras de campanha, no
montante de R$ 20,00, sem o registro da referida sobra no extrato da prestação de contas
final, contrariando o disposto no artigo 53, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE, como se
observa:

“No Extrato da Prestação de Contas Final não constam informações a respeito de sobras de
campanha (id. 43354713).

Constata-se, no entanto, que no extrato eletrônico da conta destinada à movimentação de
Outros Recursos há registro, na data de 20/10/2022, de operação “TRANSFERENCIA
SALDO CONTA CORRENTE ENCERRADA” no valor de R$ 20,00 (vinte reais), que não foi
registrada na prestação de contas.”

O artigo 53, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê que a prestação de
contas deve ser instruída com informações relativas a sobras de campanha, nos
seguintes termos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

Num. 43724292 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262874300000042683804
Número do documento: 23092021262874300000042683804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:05

I - pelas seguintes informações:

(...)

h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;

De toda sorte, tendo em vista que a inconsistência no montante de R$ 20,00
representa apenas 0,54% do total de recursos movimentados na campanha (R$
3.739,00), é possível a aprovação com ressalvas neste ponto.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE. JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Acórdão de, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 20, Data 02/02/2022)

Deste modo, nos termos do entendimento desta Corte, suficiente a aposição
de ressalvas.

Contudo, tratando-se de sobra financeira de valor que não é originário de
verbas públicas deve ser depositado na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de “outros recursos”, nos termos do artigo 50, § 4º, da citada Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Em conclusão, considerando que as falhas não prejudicaram a análise e a
transparência das contas, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
Reginaldo do Rocio Nunes, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo
partido AGIR, nas Eleições de 2022, com determinação de depósito de R$ 20,00 na conta
Num. 43724292 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262874300000042683804
Número do documento: 23092021262874300000042683804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:05

bancária do partido político, nos termos do artigo 50, § 4º, da mesma Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603636-03.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 REGINALDO DO ROCIO NUNES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - REQUERENTE: REGINALDO DO ROCIO NUNES - Advogados do REQUERENTE:
ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724292 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021262874300000042683804
Número do documento: 23092021262874300000042683804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:05:05